Tribunal: TCU
Processo: 045.680/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmácias Viver/Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia Ltda. (13.137.406/0001-62), solidariamente com o Sr. Irineu Alves de Oliveira Junior (XXX.886.239-XX) e o Sr. Diego Alexandre Bazan (XXX.627.841-XX), sócios administradores da empresa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácias Viver/Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia Ltda. (13.137.406/0001-62), do Sr. Irineu Alves de Oliveira Junior (XXX.886.239-XX) e do Sr. Diego Alexandre Bazan (XXX.627.841-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 04/03/2013 6.939,57 D 08/04/2013 5.040,41 D 16/04/2013 1.758,53 D 31/05/2013 7.869,74 D 04/06/2013 7.906,48 D 01/07/2013 2.271,51 D 02/07/2013 6.089,73 D 26/07/2013 2.378,16 D 29/07/2013 6.428,60 D 30/08/2013 9.521,12 D 01/10/2013 6.870,51 D 02/10/2013 2.737,26 D 12/11/2013 9.648,05 D 06/12/2013 11.528,74 D 30/12/2013 12.481,45 D 07/02/2014 9.766,25 D 28/02/2014 16.455,94 D 16/04/2014 9.670,84 D 12/05/2014 8.275,68 D 30/05/2014 13.526,21 D 07/07/2014 10.730,95 D 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácias Viver/Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia. Ltda. (13.137.406/0001-62), ao Sr. Irineu Alves de Oliveira Junior (XXX.886.239-XX) e ao Sr. Diego Alexandre Bazan (XXX.627.841-XX), multa individual, fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.